Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. EDUCAÇÃO FORMAL. ENCCEJA. FREQUÊNCIA ESCOLAR ANTERIOR INTRAMUROS. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. A Lei no 7.210/1984, art. 126, autoriza a remição da pena por estudo, inclusive quando realizado por conta própria durante a privação de liberdade, conforme previsto na Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
2. A remição por frequência escolar parcial em unidade prisional, sem conclusão formal do ensino fundamental, pode ser cumulada com a remição por aprovação no ENCCEJA, que certifica essa conclusão. A compatibilidade entre os benefícios decorre da valorização do esforço educacional contínuo, ainda que realizado em etapas distintas, e atende à finalidade ressocializadora da execução penal.
3. A finalidade da remição por estudo é promover a ressocialização da pessoa presa, sendo irrelevante a repetição de conteúdos ou a ausência de ganho intelectual inédito.
4. A interpretação restritiva que exclui a remição por aprovação no ENCCEJA, em razão de remição anterior por frequência escolar, contraria os princípios da execução penal e os objetivos da política educacional no sistema prisional.
5. Recurso conhecido e não provido.